Tribunal: TJES
Processo: 5000293-94.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-94.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000293-94.2022.8.08.0039

Recorrente: ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA;

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REQUERIDA QUE TROUXE AOS AUTOS CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA. AVENÇA QUE FORA REALIZADA EM 2019, SENDO CERTO QUE HOUVE O DEPÓSITO DOS VALORES PACTUADOS, EMBORA A PARTE AUTORA DIGA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS, E QUE NÃO TERIA CONSEGUIDO OS EXTRATOS. JUÍZO DE PISO QUE DEU VALIDADE AO CONTRATO, E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA ADUZINDO QUE HÁ DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS, BEM COMO NO ENDEREÇO DA AGÊNCIA NA QUAL TERIA SIDO FEITA A CONTRATAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPLÍCITA POR PARTE DA AUTORA QUANTO A TER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL, SENDO CERTO QUE O ENDEREÇO DA AGÊNCIA SER EM OUTRO ESTADO NÃO SIGNIFICA QUE A AVENÇA FOI FIRMADA LÁ PRESENCIALMENTE, SENDO COMUM A NEGOCIAÇÃO FEITA VIA DOCUMENTOS ESCANEADOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO INVALIDAM O DOCUMENTO. CONTRATO QUE DEVE SER TIDO POR VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)